Tribunal: TJSP
Processo: 2043587-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. Decisão interlocutória que rejeitou a alegação de impenhorabilidade. Insurgência da executada. Proventos de bolsa de estudos. Verba de caráter alimentar. Disposição expressa de lei. Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não comporta interpretação extensiva. Exceção não demonstrada. Crédito exequendo decorrente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. Decisão interlocutória que rejeitou a alegação de impenhorabilidade. Insurgência da executada. Proventos de bolsa de estudos. Verba de caráter alimentar. Disposição expressa de lei. Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não comporta interpretação extensiva. Exceção não demonstrada. Crédito exequendo decorrente de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços escolares que não se enquadra na exceção legal de prestação alimentícia. Ademais, verifica-se a Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio quando o valor não ultrapassa quarenta (40) salários mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e IV, do Código de Processo Civil. Comprovação de que a movimentação financeira da conta bancária bloqueada é típica de poupança.
RECURSO PROVIDO.